Tribunal: STF
Processo: HC 261525
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Gonçalves de Oliveira, em favor de Layanne Renata Araujo de Alencar, contra ato proferido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 1001205/RJ (eDOC 18, p. 1).



    O impetrante relata que a paciente foi condenada à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (eDOC 13, p. 1). 



    Sustenta que a paciente se encontra submetida a constrangimento ilegal, uma vez que cumpre pena em regime mais gravoso do que o legalmente cabível, considerando o quantum da reprimenda que lhe foi imposta (eDOC 1, p. 2).



    Alega que a pena fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão autorizaria, nos termos do art. 33, § 2º, al. 'b', do Código Penal, o início do cumprimento da sanção em regime semiaberto (eDOC 1, p. 6, 18-19). 



    Informa, ademais, que a paciente é mãe de uma criança de 03 (três) anos de idade (eDOC 1, p. 2), e que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais severo (eDOC 1, p. 6).



    Aduz que a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ ali impetrado, em decisão monocrática que transitou em julgado em 20/05/2025 (eDOC 18, p. 2). 



    Aponta a existência de flagrante ilegalidade a justificar a superação do óbice da Súmula 691 desta Corte e a concessão da ordem de ofício (eDOC 1, p. 2-3).



    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja estabelecido regime inicial de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o semiaberto, em favor da paciente (eDOC 1, p. 22).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado: 



    “Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto. Pedido insuficientemente instruído. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus. Uso do writ como sucedâneo recursal. Impetração contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ. Supressão de instância. Decisão transitada em julgado. Descabimento. Superação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias que demanda profunda incursão no contexto fático probatório, inviável na estreita via do mandamus. Parecer pelo não conhecimento do writ.”(eDOC 18, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que a pretensão defensiva encontra múltiplos óbices processuais que impedem o seu conhecimento por esta Suprema Corte.



    Com efeito, a decisão impugnada, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 20/05/2025, conforme se extrai das informações prestadas pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 18, p. 2). 



    A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado ‘[...] pelo crime previsto no art. 33, 1º, II, da Lei n. 11.343/2006 [...]’. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RHC 258.238 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe de 28.08.2025, grifei).



    Ademais, é preciso ressaltar que a defesa sequer juntou a cópia do ato coator, o que não se admite na via eleita do habeas corpus. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV - Agravo ao qual se nega provimento." (HC 239.318 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.05.2024, grifei).



    Somado a isso, como bem demonstrado pela Procuradoria-Geral da República, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a impetração foi dirigida contra decisão monocrática daquela Corte, que indeferiu liminarmente o writ ali ajuizado (eDOC 18, p. 2). Dessa forma, a apreciação originária por este Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido, o precedente citado acima e também os seguintes: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que, contudo, como dito, não vislumbro na hipótese dos autos.



    A pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento da pena constitui matéria afeta à dosimetria, cuja análise, em regra, é de competência das instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas. 



    A atuação das Cortes Superiores, nesse campo, restringe-se ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas, arbitrárias ou que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não se evidencia de plano.



    Aferir a adequação do regime prisional demandaria um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que lastreou a condenação e a dosimetria da pena, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. Conforme a jurisprudência desta Corte:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição da paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." (HC-AgR 225.623, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.04.2023, grifei).



    Ademais, a via eleita é inadequada para o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante, sendo permitido apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que, como dito, não se verifica na espécie.



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.03.2015, grifei).



    Confira também o seguinte precedente:



    “EMENTA: (...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 158812, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/3/2020 - grifei)”



    Por fim, é preciso ressaltar que o eminente advogado tem reiteradamente ajuizado processos com o mesmo objeto perante este Supremo Tribunal Federal, o que não se admite. 



    Em 4/2/2025, na Reclamação 75868, requereu a concessão de prisão domiciliar à paciente, hipótese em que ficou decidido a ausência de razão da defesa. Confira trechos do julgado: 



    “Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante foi presa preventivamente pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), fazendo uso da droga conhecida como “Boa Noite Cinderela”, deixando as vítimas inconscientes pela ingestão da mencionada substância entorpecente.



    Diante desse contexto, tem-se que as peculiaridades do caso desautorizam a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    As imputações que recaem sobre ela são suficientes para a permanência da prisão preventiva, porque indicam a prática do delito de roubo majorado, envolvendo o ato de ministrar substância entorpecente em suas vítimas para deixá-las inconscientes.”



    (...)



    “Quanto à alegação de erro na dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação do regime inicial fechado para uma pena de 6 anos de reclusão, observo que, além de se tratar de inovação recursal, tal matéria não é passível de correção pela via estreita da reclamação constitucional, salvo hipótese de teratologia manifesta ou flagrante desrespeito à jurisprudência vinculante desta Corte, o que não se verifica no caso.



     A via reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame da dosimetria da pena ou do regime prisional fixado com base nas peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: (...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 158812, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/3/2020 - grifei).



    Posteriormente, em 29/5/2025, impetrou-se o HC 256981, requerendo a concessão de regime mais brando, semiaberto, no lugar do efetivamente aplicado. Nessa ocasião, decidi:



    “Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nem do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    (...)



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Inicialmente, ressalte-se que o impetrante, embora aponte como ato coator decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, busca, na verdade, desconstituir a condenação penal imposta à paciente, a qual já transitou em julgado. Ressalte-se, ainda, que o impetrante sequer juntou aos autos as decisões que fixaram as penas aplicadas.



    Não obstante, ao examinar a matéria na Rcl 75.868/RJ, assentei, após analisar os referidos julgados condenatórios da paciente, o seguinte: (...)



    Em relação à dosimetria da pena, entendi inexistir teratologia que viabilizasse a concessão do pleito na via estreita da reclamação. Confira: 



    (...)



    Como se pode observar, o pleito do impetrante já foi apreciado por este Supremo Tribunal Federal, em acórdão transitado em julgado, no qual se concluiu pela inexistência de teratologia na dosimetria da pena. Dessa forma, não há fundamentos que justifiquem a indevida supressão de instância”.



    Portanto, diante dos óbices processuais intransponíveis e da ausência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, a presente impetração não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente